Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Processo : 0731822-62.2021.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo da contraminuta da agravada (id. 30426510, 30426513, 30426514 e 30426518), à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator